Tribunal: TJDFT
Processo: 0710280-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Vistos, etc. Intimem-se os agravados, Procuradoria do Distrito Federal e Câmara Legislativa do Distrito Federal, para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo regimental interposto pela autora em face da decisão de indeferimento da petição inicial. Após, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR